Tribunal: TJSP
Processo: 0001715-43.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001715-43.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DURVAL MORELLI NETO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu o advogado, dr. Durval Morelli Neto.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001715-43.2017.8.26.0047 - Assis - VOTO No 2/5
Voto no 10.149
Apelação no 0001715-43.2017.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Durval Morelli Neto
Apelação.
Contravenção
penal
de
perturbação
da
tranquilidade. Absolvição. Dolo não demonstrado. Recurso
improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 145/147 acrescenta-se
que DURVAL MORELLI NETO foi absolvido da prática da
infração penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções
Penais, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apelou pleiteando a
condenação do réu nos exatos termos da denúncia.
O recurso foi contra-arrazoado, requerendo a Defesa a
manutenção da absolvição ou a declaração incidental de
inconstitucionalidade da Lei de Contravenção Penal (fls.
152/157). A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r.
parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso (fls.
190/193).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001715-43.2017.8.26.0047 - Assis - VOTO No 3/5
do recurso interposto.
Não tendo sido arguidas preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) em datas incertas, mas certamente até o dia 21 de dezembro
de 2016, em vários locais, tal como na Rua Orozimbo Leão de
Carvalho, no 431, Vila Boa Vista, nesta cidade e Comarca de Assis,
DURVAL MORELLI NETO, qualificado às fls. 03, no âmbito das
relações domésticas e familiares, passou a perturbar a
tranquilidade de sua ex-namorada Karen Ribeiro Wolf Lusvarghi.
O denunciado namorou a vítima por aproximadamente três
meses.
Segundo o apurado, após o rompimento do relacionamento
devido ao comportamento abusivo do denunciado, este passou
importunar e a perseguir a vítima insistentemente em locais
diversos e improváveis, tais como a cidade de São Paulo e em
rodovias quando esta viajava.
Em outra ocasião, ao saber que a vítima estava se relacionando
com outra pessoa, DURVAL se dirigiu até sua residência e alegou
estar passando mal, bem como continuou perseguindo-a e
monitorando-a em vários locais.
Posteriormente, em diversos meses do ano de 2016, o
denunciado
enviou mensagens de texto para Karen, insistindo para reatarem o
relacionamento mesmo contra sua vontade.”
Respeitado entendimento do representante do Ministério
Público, é caso de manutenção da absolvição do acusado.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001715-43.2017.8.26.0047 - Assis - VOTO No 4/5
“(...) a vítima (fl. 105) disse que o réu a persegue há quatro anos.
Durante certo tempo, mantiveram relacionamento. No entanto,
após terminarem, o acusado continuou persegui-la, importunando-
a diversas vezes em sua residência e em lugares públicos que
frequentava, bem como por mensagens de texto. Aduziu nunca
ter sido ameaçada por DURVAL.
Por sua vez, Sonia Maria Ribeiro Wolf (fl. 106), genitora da
ofendida, disse que o acusado perseguia sua filha por não se
conformar com o fim do relacionamento. Ainda, afirmou que
DURVAL constrangia Karen com presentes e em diversas
situações. Expôs que o réu simulava problemas de saúde para
chamar a atenção da vítima. Por fim, informou que o increpado
chegou a comprar passagens e pagar hotel em Paris para Karen e
a depoente.
O réu, em autodefesa (fl. 107), negou ter importunado Karen.
Disse que apenas tentava retomar o relacionamento. Confirmou
que encontrou a ofendida em São Paulo, inclusive em shoppings,
mas atribuiu isso ao acaso e ao fato de frequentarem os mesmos
lugares. Por fim, confirmou, também, que custeou a viagem para
Paris, conforme relatado pela vítima e testemunha.”
Diante
da
prova
produzida
durante
a
instrução
processual, em que pese a vítima ter narrado que o acusado a
procurou diversas vezes após o término do relacionamento, não
se verifica ter o réu agido com o dolo necessário para a
caracterização do ilícito. Não restou demonstrado, ainda, que o
apelado perturbou a tranquilidade da ofendida, por acinte ou
por motivo reprovável, a fim de configurar o tipo penal.
Ademais, conforme bem ressaltado na r. sentença:
“Por outro lado, o tipo contravencional em apreço, a fim de que
tenha
(re)afirmada
a
sua
constitucionalidade,
deve
ser
necessariamente interpretado à luz do princípio da ofensividade e
da teoria da proteção dos bens jurídicos, para que não se punam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001715-43.2017.8.26.0047 - Assis - VOTO No 5/5
condutas que dizem respeito ao exercício da liberdade de
expressão, valor pertencente ao núcleo de liberdade de cada
cidadão, sem que eventualmente se tome em consideração
especial susceptibilidade de ânimo de vítimas que, apesar de não
terem sido ameaçadas ou terem tido a sua honra maculada,
simplesmente sentem-se importunadas por contatos de pessoas
que não lhe são bem-vindas. Para estas situações parece descaber
a intervenção penal, considerados os princípios da ultima ratio,
fragmentariedade e subsidiariedade” (fl. 147).
Desse modo, a manutenção da absolvição do acusado é
medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
acusação, mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator